Tribunal: TJPA
Processo: 0826741-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826741-52.2020.8.14.0301

APELANTE: CELSO DA SILVA MONTELO, EDIL NASCIMENTO MONTELO

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO
MANDAMUS
CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar a ocorrência da decadência do prazo para a impetração do mandado de segurança que almejava a concessão de segurança para que o Impetrante, ora Apelante seja promovido em ressarcimento de preterição, a contar de 25 de setembro de 2015;

II-
Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, o termo inicial para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante;

III-
Consoante se extrai da análise dos autos, no caso em tela, o apelante desde 12 de abril de 2016 foi reincluído na PMPA, e é curatelado desde 13.06.2018. Todavia, o impetrante somente postulou em juízo em 15 de março de 2020, anos após a ciência do ato impugnado, ou seja, quando já tinha transcorrido em muito, o prazo decadencial, o que leva a reconhecer a decadência do direito para impetração do
writ
originário;

IV- Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação supra. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELSO DA SILVA MONTELO,
representado por seu curador
EDIL NASCIMENTO MONTELO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.046/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC, em virtude de haver decorrido o prazo legal para a impetração do
mandamus.

Historiando os fatos, consta na inicial do
mandamus
que o impetrante é cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sido promovido a esta graduação em 25 de setembro de 2004, conforme o BE nº 02, de 25 de setembro de 2004.

O impetrante narra que foi submetido ao Conselho de Disciplina, por meio da Portaria nº 023/2014 – CD/Cor, de 29 de agosto de 2014, tendo sido condenado pelos fatos que lhe foram atribuídos, restando excluído da PMPA, em 14 de março de 2016, através do BG 049. Ocorre que em razão de determinação judicial, que apontou erros administrativos na sua exclusão, a Portaria nº 087/2016, publicada no BG nº 069, de 12 de abril de 2016 revogou a portaria nº 0640/2016, a que havia excluído o graduado das fileiras da Instituição, tendo o mesmo sido reincluído na PMPA. Afirmou que o BG nº 080, de 29 de abril de 2016, publicou a Portaria nº 1068/2016 – DP/2, de agregação por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar, e seguidamente em 30 de abril de 2016, por decisão judicial, foi interditado definitivamente e posteriormente reformado, condição na qual se encontra nos dias atuais.

Sustentou que, fora corretamente retirado do quadro de acesso para as promoções de 25 de setembro de 2015 em razão de estar submetido na ocasião ao Conselho de Disciplina, porém, com a anulação da exclusão por determinação judicial, deveria ter sido posteriormente promovido a 3º Sargento a contar de 25 de setembro de 2015.

Alegou que assim que foi reincluído nas fileiras da corporação pleiteou a Comissão de Promoção de Praças – CPP, sua Promoção em Ressarcimento de Preterição a contar de setembro de 2015, o que foi indeferido, conforme BG nº241, publicado em 30.12.2019.

Ao final, pugnou que fosse determinada a sua promoção em ressarcimento de preterição a 3º Sargento PM, a contar de 25 de setembro de 2015, diante da comprovação do erro administrativo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3815813 - Pág. 1/6
, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, na hipótese não se configura relação de trato sucessivo, eis que há ato concreto ora impugnado, que se deu no ano de 2016, quando o impetrante deveria ter sido promovido, conforme alegações dispostas na inicial. Em assim sendo, o prazo decadencial iniciou a sua contagem na data em que ocorrera o ato coator, restando verificada, desta forma, a decadência para a impetração do mandado de segurança.

ISTO POSTO, e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10 da Lei 12.046/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC, em virtude de haver decorrido o prazo legal para a impetração do mandamus.

Deixo de condenar o impetrante em custas, eis que defiro o benefício da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, em obediência ao art. 25 da Lei 12.016/2009.”

Inconformados com os termos decisórios, os Recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação cível. (
id nº
3815815 - Pág. 1/10
)

Em suas razões recursais, o patrono do Recorrente defende que
não perdeu prazo decadencial de um objeto ou causa de pedir que não tinha percorrido a via administrativa até então, logo que em 29/11/2019 o recorrente dentro do prazo para postular administrativamente sua promoção em ressarcimento de preterição à graduação de 3º SGT, teve seu pedido indeferido pela Polícia Militar do Estado Pará, através de Parecer da CONJUR/02.

Segue
aduzindo que por ocasião da definição do Quadro de acesso para as promoções de 25 de setembro de 2015, o recorrente efetivamente estava sendo submetido a um Conselho de Disciplina, cuja sanção punitiva poderia ser a de licenciamento a bem da disciplina, diante disso, foi retirado do quadro de acesso e em consequência deixou de ser promovido.

Aponta que através de determinação judicial, constante na sentença do processo unificado de nº 0006559-32.2016.8.14.0200, essa exclusão, que foi motivada pela decisão oriunda do Conselho de Disciplina, foi anulada, havendo como óbvia consequência, a inclusão do Graduado na PMPA.

Destaca que a decisão judicial que reincluiu o graduado é límpida no sentido de anular o ato administrativo que o excluiu, e portanto, anula-se a condição que o impedia de fazer parte do Quadro de acesso e por extensão, permitiria sua promoção em 25 de setembro de 2015, sendo evidente o erro administrativo que impediu a graduação do recorrente à 3º SGT.

Defende que a decisão de indeferimento administrativo é equivocada, uma vez que diferente do que a autoridade coatora alega no sentido de que a decisão que reincluiu o impetrante nas fileiras da corporação apenas suspendeu o Conselho de Disciplina, procedimento administrativo que lhe privou o direito a promoção, a portaria BG nº069 foi efetivamente revogada.

Noutra ponta, pugna ainda, que seja concedida a medida liminar, para que o recorrente seja promovido à graduação de 3º Sargento PMPA em ressarcimento de preterição, sendo revogado o boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2019 que indeferiu o pleito.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que indeferiu a petição inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento haja vista que a
impetração do mandado de segurança fora fulminada pela decadência. (
id nº
3815818 - Pág. 1/8
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº
3825178 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº
4059842 - Pág. 1/5
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar
a ocorrência da decadência do prazo para a impetração do mandado de segurança que almejava a concessão de segurança para que o Impetrante, ora Apelante seja promovido em ressarcimento de preterição, a contar de 25 de setembro de 2015.

À míngua de questões preliminares, passo à análise de mérito.

Inicialmente, ressalto que a Lei 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece, em seu art. 23, o seguinte:

“Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Sobre o assunto, leciona o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles o seguinte,
in verbis
:

"O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado."
(Hely Lopes Meirelles,
Mandado
de
Segurança
, 31ª Ed., São Paulo, 2008, p. 59)

Com efeito, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Consoante se extrai da análise dos autos, no caso em tela, o apelante desde 12 de abril de 2016 foi reincluído na PMPA, e é curatelado desde 13.06.2018. Todavia, o impetrante somente postulou em juízo em 15 de março de 2020, anos após a ciência do ato impugnado, ou seja, quando já tinha transcorrido em muito, o prazo decadencial, o que leva a reconhecer a decadência do direito para impetração do
writ
originário.

Nesse passo tem sido o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS DO ATO IMPETRADO. DECADÊNCIA.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omisso do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, objetivando, em suma, proceder à sua promoção nas graduações de 3º Sargento e de 2º Sargento, além de retificar a data de promoção a graduação de Cabo da PM (fl. 224, e-STJ). 2.
Consoante se verifica dos autos, a alegada preterição de promoção do recorrente, que deveria se dar em 2009, para cabo; em 2012, para 3º Sargento e, em 2015, para 2º Sargento, segundo o Tribunal local, data das publicações dos atos questionados. Contudo, o writ foi impetrado após o transcurso de 120 dessa última data, somente em 10.5.2016, de modo que se operou a decadência da impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. Não se trata de ato omissivo e de relação de trato sucessivo, pois o ato impugnado, qual seja, a promoção tardia do impetrante, é ato comissivo. 4. O acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que há decadência quando o Mandado de Segurança contra ato de exclusão de militar do quadro de promoção de oficiais é ajuizado após terem transcorrido 120 dias da prática de tal ato. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 53.309/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que se alega que a existência de pedido de revisão administrativa do ato que expulsou o impetrante do corpo da Polícia Militar do Estado de São Paulo suspende o prazo decadencial para a impetração do mandamus.
2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". Precedentes: AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2018; AgRg no RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014. 4. In casu, o ato de expulsão do impetrado foi publicado no dia 8.2.2017, sendo esse o termo inicial para a contagem do lapso decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Como o Mandado de Segurança foi manejado apenas em 12.1.2018, um anos após a ciência do ato impugnado, ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do writ, não se cogitando da interrupção do prazo em virtude da interposição do recurso administrativo. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 58712 SP 2018/0238889-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - Na hipótese dos autos, o impetrante teve indeferido recurso administrativo interposto contra a concessão de sua anistia apenas com efeitos retroativos sobre a diferença entre os proventos da graduação de Primeiro-Sargento e os proventos da graduação de Segundo-Tenente, limitados de 31 de outubro de 1997 a 5 de dezembro de 2003. II -
A portaria que concedeu anistia ao impetrante com efeitos retroativos limitados foi publicada em 2004 e, a despeito do anistiado ter interposto recurso administrativo, que foi indeferido em 2010, somente impetrou o mandado de segurança após a fluência do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.
III - É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso administrativo, desprovido de efeito suspensivo, não interrompe o prazo decadencial do mandado de segurança. Precedentes: RMS nº 28.030/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA,DJe de 20/11/2009; EDcl no AgRg no MS nº 12.716/DF, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe de 15/04/2011; RMS nº 22.439/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 10/02/2011; AgRg no MS nº 14.178/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 17/04/2009 e MS nº 15.158/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 01/09/2010. IV - Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 16136 DF 2011/0030909-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2012)

Noutra ponta, impõe ressaltar que, muito embora o Apelante tenha manejado pedido administrativo com a finalidade de rever o ato que deixou de realizar a promoção ora requerida, a mera apresentação de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a impetração do mandado de segurança, conforme inteligência da Súmula 430/STF, in verbis:

Súmula 430/STF-"Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".

Na mesma linha, transcrevo julgados os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada declarou, com amparo na Súmula 430/STF, a decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias ordinárias para buscar o direito que entende ter.

2. Para tentar afastar a incidência da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado "recurso administrativo hierárquico, na forma do art. 107, da Lei n. 8.112/1990, com pedido expresso de concessão de efeito suspensivo (art. 109)" e que "não se valeu do pedido de reconsideração, previsto no art. 106, da Lei n. 8.112/1990".

3. Porém, o que extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha nominado sua peça como "recurso administrativo hierárquico", o apelo foi dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e recebido como pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo.

4. Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o entendimento de que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Precedentes: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019; AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2018 e AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/11/2017.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS 24.516/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019, destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COMISSIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

1. Consoante o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes.

2. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Inteligência da Súmula 430 do STF.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 61.141/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO

DECADENCIAL.

1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não impede o transcurso do prazo decadencial para a impetração da ação de mandado de segurança. Inteligência dos arts. 5.º, inciso I, e 23 da Lei 12.016/2009.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1641471/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ademais, constata-se que o caso em exame não se configura relação de trato de sucessivo, tendo em vista a existência de ato concreto ora impugnado, que deu-se em 2016, quando da ocasião do alegado direito à promoção.

In casu
, observa-se que, de fato, se operou, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa, já que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do
writ
conta-se a partir da ciência da realização do ato. Logo, observo que o direito a que alude o impetrante/apelante encontra-se sob o manto da decadência, devendo ser extinto o feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
2
7 de
setembro
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021